Tribunal: TJBA
Processo: 8015612-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015612-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME Advogado(s): CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por JA Derivados de Petróleo Ltda. – ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8016671-79.2023.8.05.0150, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo-se o bloqueio judicial até o julgamento da exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a constrição de ativos financeiros por meio da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD antes do julgamento da exceção de pré-executividade; (ii) verificar se há ilegalidade ou inconstitucionalidade no fundamento da Certidão de Dívida Ativa, lastreada no art. 10, parágrafo único, da Portaria 445/98, diante da suposta ausência de fato gerador referente à variação volumétrica de combustíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados para a liberação dos valores já constritos. 4. A constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, incluindo a modalidade “teimosinha”, está autorizada na hipótese de ausência de pagamento ou garantia do juízo, conforme os arts. 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem legal de penhora. 5. A suspensão da modalidade “teimosinha” se justifica por cautela, diante da pendência de julgamento da exceção de pré-executividade, evitando-se prejuízo excessivo ao executado sem o prévio exame da matéria de defesa. 6. A alegada inconstitucionalidade do art. 10, parágrafo único, da Portaria 445/98 não pode ser reconhecida em sede de Agravo de Instrumento, especialmente em fase de análise liminar e sem que tenha havido manifestação do juízo de origem sobre a exceção de pré-executividade. 7. Os Temas 1.062 e 1.184 do STF não são aplicáveis ao caso concreto, pois não se trata de discussão sobre taxa de juros superior à da União nem de execução de baixo valor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, para determinar a suspensão da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD até o julgamento da exceção de pré-executividade protocolada no juízo originário. Tese de julgamento: 1. A constrição via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, é legítima após o não pagamento ou a ausência de garantia do juízo, conforme autoriza a Lei nº 6.830/80. 2. A suspensão da modalidade “teimosinha” é medida excepcional admissível quando pendente de julgamento exceção de pré-executividade que pode interferir na higidez da cobrança. 3. A inconstitucionalidade do art. 10, parágrafo único, da Portaria 445/98 não pode ser declarada em sede de Agravo de Instrumento nem apreciada em caráter liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 8º a 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1884431/PB, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.09.2020; TJ-BA, AI nº 8030069-58.2023.8.05.0000, rel. Des.ª Heloísa Pinto Graddi, j. 06.03.2024; TJ-BA, EDcl na ApCiv nº 8039550-42.2023.8.05.0001, rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 23.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015612-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.